Tribunal: STF
Processo: ACO 2406
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental na ação cível originária. 2. Ação anulatória. Ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu teto remuneratório para interinos de serventias extrajudiciais. 3. Incompetência do STF. Interpretação restritiva do art. 102, I, ”r”, da Constituição Federal. 4. Precedentes da Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.